Tribunal: TJMT
Processo: 1040646-65.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040646-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODAILSON SEBASTIAO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 056.623.041-06 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – COBRANÇA DE VALOR REMANESCENTE – INÍCIO DA PRESCRIÇÃO
–
DATA DO RECEBIMENTO DO VALOR ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO REJEITADA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional, em casos de recebimento remanescente do valor pago administrativo, começa a partir da data do recebimento do valor pago a menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença de ID. 100473036, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1040646-65.2019.8.11.0041, ajuizada por ODAILSON SEBASTIÃO FERREIRA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização securitária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do acidente, ante a ocorrência de perda funcional do membro superior direito em 50% (cinquenta por cento), devidamente atestado por laudo pericial (ID. 100473031).

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de ID. 100473038, a recorrente aduz a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e pede a extinção do processo com o julgamento de mérito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 100473040.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não merece maiores digressões.

A recorrente pretende o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ consolidou a tese de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança, relacionada ao seguro obrigatório (DPVAT) é de 03 (três) anos, conforme o disposto no inciso IX do § 3º do artigo 206 do CC.

Tal assertiva encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“Súmula 405, STJ
. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Neste seguimento, conforme o entendimento consolidado do c. STJ, nos casos de pretensão de recebimento da diferença de valores do seguro obrigatório, o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento administrativo considerado a menor, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 568/STJ. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)4. A
"pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor."
(REsp 1418347/MG, SEGUNDA SEÇÃO,15.4.2015). (...)” (AgInt no REsp 1757737/RJ, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 26.08.2019 - negritei).

Neste sentido, esta Câmara já se pronunciou:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO A MENOR – RECURSO PROVIDO.
Conforme o entendimento consolidado do c. STJ, a "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor." In casu, o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 14.12.2012 e a presente demanda foi ajuizada em 07.03.2019, ou seja, após transcorridos mais de 6 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos. (TJ-MT 10092593220198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021).

Da análise detida dos autos, verifico que o autor recebeu o valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) na data de 30.04.2019 e a presente ação fora ajuizada em 16.10.2019, não ocorrendo o lapso temporal de três anos.

Portanto, não ocorreu a prescrição.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte recorrida para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021